Tribunal: TJMT
Processo: 0000977-53.2012.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000977-53.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CASSIANO LTDA - CNPJ: 37.498.938/0001-93 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDSON NUNES CASSIANO - CPF: 138.406.098-79 (APELADO), CRISTIANE FATIMA ALVES ARANTES - CPF: 109.773.278-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E § 1o, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Intimado para dar seguimento ao feito, sem que haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono da causa – art. 485, III e § 1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0000977-53.2012.8.11.0013, movida em desfavor de
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CASSIANO LTDA – ME
e
OUTROS
, no qual o Juízo “
a quo
” reconheceu o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, extinguindo o feito sem resolução de mérito (Id: 172547958).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 172547963), quanto à ausência de dupla intimação prevista no art. 485, inciso III, §1°, do NCPC e art. 267, inciso III, §1°, do NCPC.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reconhecida a nulidade da sentença.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 172547970), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de
INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS CASSIANO LTDA – ME
e
OUTROS.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que em 20/03/2012 a Fazenda Pública Estadual ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal almejando o recebimento da quantia de R$ 5.300,93 (cinco mil trezentos e noventa e três reais), consubstanciada na CDA n° 2012833.

A ação foi recebida em 29/03/2012, ocasião em que foi determinada a citação por correios da parte executada.

Posteriormente, houve a intimação da Fazenda Pública para comprovar o recolhimento da diligencia do Oficial de Justiça, entretanto, em 26/07/2013 a mesma se manifestou requerendo a suspensão do feito por 120 (cento e vinte) dias.

Somente em 31/01/2014, o Estado de Mato Grosso manifestou aos autos, informando que havia efetuado o recolhimento da diligencia.

Assim, foi expedido o competente mandado de citação (07/03/2014), o qual foi infrutífero com base na Certidão emitida pelo Oficial de Justiça em 28/04/2014.

Com isso, a Fazenda Pública Estadual pleiteou pela citação editalícia (10/06/2014), pedido que foi deferido pelo Juízo de Origem (23/07/2014).

Após a citação por edital e a nomeação da Defensoria Pública para representação da parte executada, foram opostos Exceção de Pré-Executividade (27/01/2015) e a parte exequente ora Apelante, apresentou a Impugnação (06/05/2015).

Logo em seguida, o Juízo “a quo” rejeitou a objeção de executividade e determinou o regular tramite do feito em 15/09/2015.

A parte exequente ora Recorrente, pleiteou pela tentativa de penhora on-line via Bacenjud e Renajud, pedido que foi deferido pelo Juízo de Origem (18/01/2016), todavia, após diversas tentativas, não obteve êxito.

Em consequência disso, em 13/02/2023 foi proferido despacho intimando a parte Apelante, para que se manifestasse no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção (Id: 172547956).

Entretanto, a exequente se manteve inerte, o que motivou a prolação da sentença (Id: 172547958) em 14/04/2023, vejamos:

“(...) Consoante se infere da leitura do relatório, bem como da análise do conjunto documental de que se compõe o feito, percebe-se que sequer houve seu trâmite regular, em razão da inércia protagonizada pela exequente. Assim, considerando que a parte exequente, embora devidamente intimada pessoalmente, não deu prosseguimento ao feito executivo, a extinção da presente por abandono da causa é de rigor, haja vista o preenchimento dos requisitos previstos no art. 485, III, §1o, do CPC (...) Neste contexto, alternativa não resta senão a extinção sem resolução do mérito, por abandono da causa. (...) Pelo exposto, considerando que a exequente não promoveu os atos e diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, com alicerce no art. 485, III, c/c art. 771, “caput”, ambos do Novo Código de Processo Civil e art. 1o da Lei no. 6.830/80, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito”

Contra a referida sentença, insurge-se a parte Recorrente.

Pois bem.

Sem mais delongas, analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de Origem em 13/02/2023, determinou a intimação da parte exequente ora Apelante para dar prosseguimento no feito, fixando o prazo de 10 (dez) dias sob pena de extinção (Id: 172547956).

No entanto, mesmo sendo devidamente intimada, a parte Recorrente se manteve inerte, o que motivou a sentença recorrida, a qual reconheceu o abandono da causa, extinguindo o feito sem resolução de mérito (Id: 172547958).

Dessa maneira, houve observância ao art. 485, III e §1o, do CPC antes da extinção, estando a sentença em consonância com a lei e a jurisprudência dominante.

A propósito:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – quando, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§1° - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Eis alguns precedentes da Corte Superior de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 não ficou caracterizada, tendo em conta que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia. 2. As instâncias ordinárias foram categóricas em afirmar que "restou configurada a desídia do Autor, que, intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, não diligenciou de modo a impulsioná-lo", o que ensejou a sua extinção sem julgamento do mérito, por abandono da causa. Precedentes. Incidência Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido” (AgInt no REsp 1677897/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 12/03/2018)”

Vejamos precedentes deste c. Tribunal sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, III DO CPC - INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – INTIMAÇÃO VIA DJE E PESSOALMENTE – EXIGÊNCIA DO PARÁGRAFO 1o DO ARTIGO 485 DO CPC OBSERVADA – ABANDONO DE CAUSA CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 485, III do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e, nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias (§1o). Expedida intimação via DJE e pessoalmente para o autor providenciar o andamento do feito e deixa de cumprir o comando judicial, deve ser mantida a sentença de extinção do processo sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III c/c §1o do CPC. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA – CUMPRIMENTO DO ART. 485, III E §1o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Intimado o autor pessoalmente para dar prosseguimento ao feito sem que haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono da causa – art. 485, III e §1o, do CPC. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018)”

Logo, identificada à desídia da parte exequente ora Apelante, que negligentemente, mesmo sendo devidamente intimada, deixou de cumprir o comando judicial, a medida que se impõe é a manutenção da sentença que julgou extinto feito sem a resolução do mérito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023